Tribunal: TJMT
Processo: 1018260-07.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018260-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), LAURA MARIA MOREIRA - CPF: 522.038.911-49 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida a prática abusiva por publicidade enganosa, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

II - A simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

III - No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, estando o valor fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido.

V - Em razão da conduta dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pela autora/apelada, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por dano moral e material nº 1018260-07.2020.811.0041, perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, cujo dispositivo restou assim consignado:

"Prolatada a sentença (id.215424690) “Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa ajuizada por Laura Maria Moreira em desfavor de MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda. a fim de: a) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais a acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); b) Condenar a parte requerida ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.475,60 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), em dobro, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso; c) Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar o interesse na execução da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. Mantendo-se inerte, remetam-se os autos imediatamente ao arquivo, observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do Código de Processo Civil é exemplificativo e em atenção a necessidade de cumprimento da meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. "

Na origem, a parte autora/apelada aduziu que adquiriu um apartamento no bairro Alameda com a Empresa Requerida, denominado CHAPADA DO MIRANTE.

Asseverou que uns dos fatores que conduziram a Parte Autora a realizar a compra, fora que a empresa Requerida assumiu em arcar com o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e Taxas de Registro Cartorário sobre o imóvel em negociação.

Aduziu que em todas as publicidades da Empresa Requerida, era informado que o ITBI E REGISTRO CARTORÁRIO ERAM GRATIS, em que pese, faz parte do slogam publicitário da Requerida a isenção de ITBI, REGISTRO, bem como os benefícios do programa minha casa minha vida.

Afirma que certo de que não pagaria pelo ITBI e REGISTRO, o consumidor pagou para Empresa Requerida 10 (dez) parcelas de R$ 80,00 (oitenta reais) totalizando em R$ 800,00 (oitocentos reais), que segundo a Reclamada era para que a mesma resolvesse a suposta parte burocrática de registro do imovel, conforme extrato mrv anexo item “I221 - SERV. ASSESSORIA NO REGISTRO PREF/CART”.

Que após passados alguns meses do contrato assinado a Ré começa as cobranças de ITBI/REGISTRO.

Que sem opção, foi obrigada a ceder as inúmeras cobranças, e pagar o ITBI/REGISTRO para pegar as chaves do imóvel.

Com tais considerações, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de dano material em dobro, bem como requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos materiais.

Insatisfeita com a sentença, MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA apresentou Recurso de Apelação (id.215424691) onde sustenta que a sentença considerou indevida a cobrança da taxa de registro no cartório, contudo, os documentos juntados aos autos não fazem prova de que o empreendimento possuía registro e ITBI grátis à época da compra da unidade; (iii) as propagandas têm período de vigência. Assim, não pode a Apelada utilizar-se de publicidades vinculadas a esta Ré que não estavam na vigência à época em que ela adquiriu unidade imobiliária; (iv) que os pagamentos da “taxa de registro em cartório” e do ITBI são válidos e legítimos, pois expressamente convencionados, de forma clara e expressa, sem margens a dúvidas ou interpretações divergentes; (v) que não existe dano moral aplicável ao presente caso; (vi) Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a ação. Em atenção ao princípio da eventualidade, requer a redução dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas (id.21542424695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por dano moral e material nº 1018260-07.2020.811.0041, perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente o presente feito.

Pois bem, como dito a autora/apelada ajuizou a Ação de Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa em face da apelante MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA, alegando, em síntese, que firmou contrato com a requerida para aquisição de um imóvel no Condomínio Chapada do Mirante, aduzindo que em todas as publicidades, a requerida informa que as custas do ITBI e do Registro em Cartório eram isentas.

Sustentou que realizou o pagamento (R$ 800,00), referente à serviços de assessoria para que a requerida resolvesse a parte burocrática de registro do imóvel e compareceu ao cartório para assinar a documentação do imóvel e nada lhe foi cobrado, porém, posteriormente, a parte requerida realizou cobrança de valores referentes ao Registro em Cartório do imóvel, restando configurada a propaganda enganosa.

Dessa forma, requereu a condenação da parte requerida a restituição em dobro do valor pago a título de ITBI e Registro do Cartório que totalizam a importância de R$ 1.572,55 (mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), assim como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de (R$ 20.000,00), mais custas processuais e honorários advocatícios, pugnou, ainda, pela gratuidade da justiça.

Foi deferido o benefício da assistência judiciária gratuita à autora.

O douto magistrado singular, julgou procedente os pedidos iniciais, consoante relato já exposto.

Dessa decisão foi interposto o presente recurso por parte empresa requerida.

Pois bem.

No caso dos autos, restou incontroverso que as partes firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e venda em 05/02/2016, para aquisição de um imóvel situado no Parque Chapada do Mirante, Bloco 06, Apto. 301, localizado à Av. Governador Dante Martins de Oliveira, s/n, Bairro Carumbé, em Cuiabá/MT, pelo preço total de R$ 140.250,00 (cento e quarenta mil reais duzentos e cinquenta reais).

Com efeito, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, os documentos colacionados junto à inicial, demonstram que a Construtora/apelante por meio de faixas, folders, anúncios na internet e na própria faixada da empresa, indica como benefício da aquisição de seus imóveis a isenção do pagamento do ITBI e Registro do imóvel, cujo benefício também foi anunciado para o empreendimento “Parque Chapada do Mirante”, onde a parte autora adquiriu um apartamento.

Ora, a teor do que dispõem os artigos 6º e 30 do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre determinado produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros.

A propósito:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...];

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Ainda, importa registar o que dispõem os artigos 36 e 37 do Diploma normativo acima destacado:

“Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.”

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Nesse contexto, extrai-se que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

Logo, havendo provas de propagandas/publicidade informando a gratuidade do ITBI e do registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida a prática abusiva, com o dever da requerida em ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

Com efeito, a simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA POR OFERTAR IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA – [...]. - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 2. A situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por isso, inafastável o reconhecimento das frustrações e transtornos vivenciados, o que enseja o dever de sua reparação. 3. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, elementos esses verificados na espécie. 4. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017). (N.U 1007291-84.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020). destaquei

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser mantido.

Ademais, em razão da conduta dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pelo autor/apelado, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PROPAGANDAS INFORMANDO GRATUIDADE DE PAGAMENTO DE ITBI E REGISTRO DE APARTAMENTOS – AUTOR QUE ADQUIRIU IMÓVEL DA REQUERIDA – POSTERIOR COBRANÇA DOS VALORES – RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA – DEVER DE RESSARCIR VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL – NÃO EXISTÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À PERSONALIDADE E À DIGNIDADE – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL AFASTADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor. 2- [...]. 3- “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” (Art. 42, Parágrafo único, CDC).' (TJMT - N.U 1011202-07.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Logo, merece ser mantida a sentença neste ponto.

Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono do autor/apelante em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 15% (quinze por cento) para o patamar de 18% (dezoito por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024